Tribunal: TJMT
Processo: 0007469-74.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0007469-74.2012.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDA: KAMILA DE OLIVEIRA SILVA MACIEL LOPES
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DAYCOVAL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, ementado no id 31039571.
O Recorrente alega a violação ao artigo no 85, § 2o do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.
Aduz que a fixação de forma equitativa, disposta no § 8o do mesmo artigo, é regras subsidiária, que apenas deve ser aplicada caso não haja valor da condenação a ser utilizado como base de cálculo, o que não é o caso dos autos.
Recurso tempestivo (id 43777461) e preparado (id 43780984).
Contrarrazões (id 46297977).
O Recurso Especial teve o seu seguimento negado (id 51781467).
O Banco Daycoval S/A interpôs o recurso de Agravo ao STJ (id 54295999).
Remetido o feito à Corte Superior, sobreveio a determinação de retorno dos autos a esta Vice-Presidência para a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.046), conforme a decisão de id 77248454.
É o relatório.
Decido.
Infere-se da decisão de id 77248454 que a matéria em debate é objeto de diversos recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual o Ministro Raul Araújo elegeu como paradigmas os Recursos Especiais de no 1.812.301/SC e no 1.822.171/SC (Tema 1.046) e determinou a suspensão de todos os processos em que debatida essa questão.
Ante o exposto, em cumprimento à decisão do STJ (id 77248454), determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até a resolução definitiva da controvérsia.
Proceda-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça